Tribunal: STF
Processo: ARE 1350870
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (TJ/MS), que julgou prejudicado o Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul e deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela parte recorrida, para absolvê-la, em julgamento que restou assim ementado (e-STJ, fl. 408):
    “APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO - CRIME DE OBSTRUÇÃO DE JUSTIÇA (ART. 2º, §1º, DA LEI N. 12.850/13) – RECUSA EM APRESENTAR SENHA DE APARELHO CELULAR LEGALMENTE APREENDIDO, COM SUSTENTÁCULO EM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA AUTO-INCRIMINAÇÃO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – RECURSO PROVIDO. 
    Apesar de ter sido demonstrado que a intenção do Acusado seria de burlar a investigação para que não fosse encontrado o conteúdo existente no seu celular, não há falar na caracterização do crime de obstrução à justiça, visto que a conduta praticada pelo Apelante ficou acobertada pelos princípios da ampla defesa e da não autoincriminação (nemo tenetur se detegere), previstos no art. 5º, LXIII, da Lei Maior e art. 8º, seção 2, “g”, do Pacto de São José da Costa Rica, que permite ao Acusado se abster de produzir provas que o incriminem. 
    APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO PARQUET PRETENSÃO DE VER DECLARADO, EXPRESSAMENTE, A PERDA DO CARGO DO ACUSADO (SOLDADO PM), EM RAZÃO DO COMETIMENTO DO ILÍCITO DE OBSTRUÇÃO DE JUSTIÇA – RÉU ABSOLVIDO – RECURSO PREJUDICADO. 
    Se o Acusado foi absolvido, na instância recursal, do crime de obstrução de justiça, resta prejudicado o recurso do Parquet que pretendia a declaração de perda do cargo do Réu. ”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o Parquet estadual defende a existência da repercussão geral do tema debatido, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional levantada, sustentando que o acórdão violou o art. 5º, LXIII, da CF/88 (e-STJ, fls. 445/461).
    Argumenta que (a) a conduta do réu se enquadrou nas elementares do tipo penal, e que, tal como foi reconhecido pelo próprio TJ/MS, restou nítida a intenção do réu de embaraçar investigação da organização criminosa “para que não fosse encontrado o conteúdo existente no seu celular” (fls. 408), tem-se que, ao entender pela atipicidade da conduta, o acórdão de fls. 408/413 violou o artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal; (b) é importante ressaltar que o crime de embaraçar investigação que envolva organização criminosa pode ser praticado por qualquer pessoa, inclusive pelo agente que integra, de qualquer modo, o próprio grupo criminoso investigado. Isso porque, além de os tipos penais serem independentes e tutelarem bem jurídicos distintos, o direito de não produzir prova contra si mesmo (nemo tenetur se detegere), conforme supramencionado, não abarca a prática de atos com finalidade à obstrução da justiça; (c) o direito de não produzir prova contra si mesmo não pode ser confundido, em hipótese alguma, com comportamentos atentatórios ao normal exercício da prestação jurisdicional, tem-se que qualquer pessoa pode ser sujeito ativo do crime de impedimento ou embaraçamento da persecução penal, seja ou não membro da organização criminosa; e (d) por mais que o direito de não produzir prova contra si mesmo seja um corolário da ampla defesa e previsto expressamente no artigo 8, item 2, “g”, do Pacto de San José da Costa Rica, incorporado no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 678/1992, ele não autoriza a prática da obstrução à justiça, isto é, não permite ao investigado ou acusado as ações de impedir ou embaraçar a persecução penal de infração penal que envolva organização criminosa. 
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido a fim de que seja reformada a decisão proferida no acórdão objurgado, restabelecendo-se a sentença condenatória, haja vista a violação ao disposto no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal. 
    Sem contrarrazões.
    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo ao argumento de que não se extrai do presente recurso afronta direta aos dispositivos constitucionais invocados, havendo, apenas, alusão de forma reflexa e indireta, o que não se revela suficiente para a abertura de instância (e-STJ, fls. 466/469).
    No Agravo, o recorrente impugna especificamente o supracitado óbice, ao asseverar que, ao contrário do que foi alegado na decisão agravada, é possível sim extrair do recurso extraordinário demonstração de afronta direta ao dispositivo constitucional, no caso o artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal (e-STJ, fls. 475/481).
    Sem contrarrazões.
    Concomitantemente ao Recurso Extraordinário, o ora recorrente interpôs Recurso Especial, o qual foi desprovido, em decisão assim ementada:
    RECURSO ESPECIAL. PENAL. OBSTRUÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FORNECIMENTO DE SENHA PARA ACESSO A APARELHO TELEFÔNICO. FACULDADE DO RÉU. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 
     Referida decisão transitou em julgado em 21/9/2021 (eDoc. 204).
    O recurso foi a mim distribuído em 7/10/2021 (eDoc. 205).
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que superado esse grave óbice, observa-se que o aresto impugnado se ampara em matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido:
    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OFENSA AO DIREITO DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    (ARE 1206559 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1/8/2019)
    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
    (ARE 111.0286-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018).
    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. CONTAGEM CONTÍNUA DO PRAZO EM MATÉRIA PENAL. ARTIGO 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO NEMO TENETUR SE DETEGERE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    (ARE 1161459 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma DJe de 30/11/2018)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente